Tribunal: TCU
Processo: 012.474/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na implantação da Central Nacional de Informações Processuais, posteriormente renomeada Central Nacional de Informações Processuais e Extraprocessuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de irregularidades no procedimento de aquisição de solução para a operacionalização da Central Nacional de Informações Processuais e Extrajudiciais (Cnipe), conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no âmbito do Processo Administrativo 347.068; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, e diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 e arts. 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1 considerar, no mérito, procedente a presente representação, já conhecida pelo TCU no âmbito do Acórdão 932/2017-TCU-Plenário (rel. Min. José Múcio Monteiro); 9.2 rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis: 9.2.1 Sr. Fernando Florido Marcondes, CPF XXX.970.488-XX, ex-Secretário-Geral do CNJ; 9.2.2 Sr. Olívio Fernandes Balbino, CPF XXX.486.071-XX, ex-Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do CNJ; 9.2.3 Sra. Helena Yaeco Fujita Azuma, CPF XXX.525.038-XX, ex-Diretora-Geral do CNJ; 9.3 acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis: 9.3.1 Sr. Getúlio Vaz, CPF XXX.348.651-XX, Pregoeiro CNJ, quanto ao não acatamento dos pedidos de esclarecimento e posterior indeferimento ao pedido de impugnação da empresa IBM; 9.3.2 Sra. Gláucia Elaine de Paula, CPF XXX.349.268-XX, ex-Secretária de Controle Interno e ex-Diretora-Geral do CNJ, quanto à emissão de parecer concordante com a decisão do pregoeiro de indeferir o pedido de impugnação formulado pela empresa IBM, e a não observância de direcionamento para fabricante específico; 9.4 acatar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis: 9.4.1 Sr. Francisco Gonçalves de Araújo Filho, CPF XXX.597.871-XX, ex-Coordenador da Coordenadoria de Atendimento e Infraestrutura do CNJ; 9.4.2 Sra. Emília Maria Rodrigues da Silva, CPF XXX.064.301-XX, ex-Assessora-Chefe da Assessoria Jurídica do CNJ; 9.4.3 Sra. Rossilany Marques Mota, CPF XXX.127.081-XX, ex-Chefe da Seção de Compras do CNJ. 9.5 aplicar aos responsáveis abaixo relacionados, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor, nos seguintes valores: 9.5.1 Sr. Fernando Florido Marcondes, CPF XXX.970.488-XX, ex-Secretário-Geral do CNJ e Sra. Helena Yaeco Fujita Azuma, CPF XXX.525.038-XX, ex-Diretora-Geral do CNJ: R$ 64.920,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais); 9.5.2 Olívio Fernandes Balbino, CPF XXX.486.071-XX, ex-Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do CNJ: R$ 51.936,00 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e seis reais); 9.5.3 Gláucia Elaine de Paula, CPF XXX.349.268-XX, ex-Secretária de Controle Interno e ex-Diretora-Geral do CNJ: R$ 38.952,00 (trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais), e 9.5.4 Getúlio Vaz, CPF XXX.348.651-XX, Pregoeiro CNJ: R$ 6.492,00 (seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais); 9.6 autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990 e na Decisão Normativa 189, de 21/10/2020; 9.7 autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, se requerido, o pagamento das dívidas em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal a devida atualização monetária, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado; 9.9 considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Fernando Florido Marcondes e pela Sra. Helena Yaeco Fujita Azuma e, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por 5 (cinco) anos; 9.10 comunicar, nos termos do art. 270, § 3o, do RITCU, o Ministério da Economia para que, após o trânsito em julgado desta decisão, promova o registro da penalidade objeto do item acima em cadastro específico; 9.11 determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, as citações da Sra. Helena Yaeco Fujita Azuma e do Sr. Olívio Fernandes Balbino, de acordo com o Anexo I - Matriz de Responsabilização da unidade técnica à peça 314 e transcrito no relatório que integra este acórdão, e do Sr. Fernando Florido Marcondes, conforme análise constante dos parágrafos 37 a 66 da peça 288; 9.12 alertar à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), para que aprofunde suas análises a respeito da participação da empresa Núcleo de Tecnologia e Conhecimento em Informática Ltda. (NTC) no dano que será apurado no processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, ficando, desde já, autorizada a devida citação, se for o caso; 9.13 apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução - TCU 259/2014; e 9.14 encaminhar o presente Acórdão aos responsáveis e ao Conselho Nacional de Justiça, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.